Tribunal: TJPA
Processo: 0006752-45.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006752-45.2010.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

PROCURADOR: ANDRE RICARDO NASCIMENTO TEIXEIRA

APELADO: REGINALDO TUNAS LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO

Nº: 0006752-45.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE/

SENTENCIADO
:
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – SUSIPE

PROCURADOR: ANDRÉ RICARDO NASCIMENTO TEIXEIRA – OAB/PA 18.317

APELADO
:
REGINALDO TUNAS LOPES DA SILVA

ADVOGADA: LUANA CALDAS BRASIL – OAB/PA 19.601

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. 13º SALÁRIO E FÉRIAS. INCIDÊNCIA DO TEMA 551/STF. DIREITO ÀS VERBAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação civil interposto pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE, em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança;

II-
É devido aos ex-servidores públicos contratados em regime temporário os valores referentes ao FGTS, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, quando reconhecida a nulidade da relação contratual;

III-

in casu
, é evidente a desnaturação da relação contratual, incidência do art. 19-A da Lei n.º 8.036/90, RE 705.140/RS e Tema 551/ STF (RE 1.066.677);

VI-
Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo inalterado o
decisum
de piso, nos moldes da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, com início em 21 de fevereiro de 2022.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – SUSIPE
(ID 2628551) em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém (ID 2628550), nos autos da Ação de Cobrança (ID 2628527).

O autor ingressou na Justiça do Trabalho com a demanda alegando que foi contratado pela SUSIPE para exercer atividade temporária em 29/09/2003, mas permaneceu até 31/01/2007. Dessa forma, requereu os valores referentes ao FGTS de todo o período laborado, mais multa de 40%, aviso prévio, 13º salário e férias acrescidas de 1/3.

O feito seguiu seu regular processamento até que os autos foram encaminhados a esta Justiça Comum, tendo em vista a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda.

Remetidos os autos a esta Justiça, o Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém julgou parcialmente procedente a demanda. A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Julgo, pois, parcialmente procedentes os pedidos e condeno o Réu a pagar a parte Autora os valores relativos às contribuições para o FGTS referentes a todo o período trabalhado, ao 13º salário e férias mais 1/3 proporcionais, incidindo sobre os valores retroativos a correção monetária e juros de mora desde a data da citação no patamar de 0,5% ao mês atté 30/06/2009 (STJ – Resp nº 1.069.794/PR) e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – AC. Nº 150.259, 2ª CCI); e juros de mora e correção monetária de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1º -F, da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09), a partir de julho/ 2009, até 19/09/2017, passando a ser aplicado o IPCA-E (STF – RE nº 870.947/SE, Tema nº 810) até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença. Julgo improcedente os pedidos de horas extas, aviso prévio, mulas dos artigos 477 e 467 da CL e multa de 40% sobre o FGTS, pelo que dou por EXTINTO O PROCESSO.

(...)”

Irresignada com a decisão a SUSIPE interpôs o presente recurso de apelação. Alega que a contratação do apelado se deu conforme o previsto em lei, sendo válida, diz ainda que é incompatível o pagamento das verbas trabalhistas, vez que a relação era regida pelo regime jurídico-administrativo.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 2628552).

Encaminhados os autos ao órgão ministerial, esse exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 2722898).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A míngua de questão preliminar passo ao julgamento do mérito.

MÉRITO

DO DIREITO ÀS PARCELAS DO FGTS

Quanto ao direito às parcelas do FGTS já definiu a Suprema Corte nos RE 596478/RR e RE 765320 RG, a tese de que os contratos temporários efetuados pela Administração Pública não geram quaisquer efeitos jurídicos, contudo quando há descaracterização dessa relação deve ser declarada a nulidade do contrato, reconhecendo-se o direito à percepção dos valores não depositados no FGTS.

Vejamos as decisões do Pretório Excelso:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068, Grifo nosso)

Ementa: ADMINISTRATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO
PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016, Grifo nosso)

Dessa maneira, devo esclarecer que com o advento da Constituição Federal de 1988, foi fixada no art. 37, II da CF, a forma de ingresso funcional na Administração Pública, sendo definido que a investidura em cargo público depende de aprovação em concurso público. Logo, a contratação direta de funcionários pela administração pública só é possível em regime excepcional e de maneira transitória. No entanto, como ficou visível
in casu,
o que se tem é a descaracterização do contrato temporário, haja visto que o contratado deveria exercer atividade de maneira temporária, todavia a relação foi prolongada acima do permitido, tendo gerado a ilegalidade contratual.

Assim, não prospera a alegação do apelante quanto a impossibilidade de enquadrar o presente caso na hipótese constante no art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, uma vez que foi declarada sua constitucionalidade pelo Pretório Excelso, e reconhecido que os contratos temporários prolongados excessivamente pela Administração Pública são completamente nulos, devendo-se reconhecer o direito ao saldo do FGTS.

É essa a corrente adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. FGTS. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF. MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS, SEM A MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, cabimento do FGTS. Precedente do STF.

2. Desrespeitada a exigência constitucional de aprovação prévia em concurso público, nos termos do artigo 37, II e § 2º, é nulo o pacto laboral e inviável o registro desse contrato na CTPS da autora/apelante;

3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. Nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão;
(...) 5. Apelação conhecida e provida parcialmente para determinar o pagamento do FGTS, observado o prazo de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32, à unanimidade.

(5018750, 5018750, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29, Grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 490 DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS E DA MULTA DE 40% E MULTA DO ART. 467 DA CLT. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR E RE 705.140/RS. NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO ARE 709.212/DF. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACERCA DOS DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS DEVIDOS. APLICAÇÃO DO DECRETO N° 20.910/32 E DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO NO ARE N° 709.212/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1 - A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Remessa Necessária conhecida, de ofício.

(...)

4 - Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado.

5 –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

(4720128, 4720128, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18, Grifo nosso)

De outra maneira, deve-se esclarecer ao apelante que os casos paradigmas podem e devem ser utilizados como jurisprudência adequada para o caso. Não há
distinguinshing
entre os casos julgados pelo STF e este sob análise, uma vez que ambos possuem como tema principal o direito de perceber os valores não depositados do FGTS.

Assim, como resta comprovado pelas alegações de fato e de direito feita nos autos, existe o direito de o autor, ora apelado, receber as parcelas do FGTS.

DO DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS

a Corte Constitucional, ao apreciar o Tema 551, de repercussão geral, RE 1.066.677, fixou a seguinte tese, quanto ao assunto:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

Porquanto, o profissional que se encontra na situação mencionada faz jus à percepção não só do saldo do FGTS, mas também ao 13º salário e às férias acrescidas do 1/3 constitucional.

Logo, como o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento, são devidos os valores correspondentes ao 13º salário e férias acrescidas do 1/3 constitucional.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interpostos pela parte autora, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterado o
decisum
de piso, nos moldes da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2022